Tribunal: TJDFT
Processo: 0733119-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733119-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES GUIMARAES FREITAS AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DAS NEVES BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA DE LOURDES GUIMARÃES FREITAS em desfavor de PAULO ROBERTO PEREIRA DAS NEVES BORGES, para ver reformada a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS. Alega a agravante que iniciado o cumprimento de sentença para recebimento de alugueis não adimplidos e após o esgotamento das medidas menos gravosas para a satisfação do débito, requereu a penhora do salário do devedor junto ao seu órgão empregador, o qual informou que o agravado estaria afastado e recebendo auxílio do INSS por motivo de doença, contudo sem juntar documentação comprobatória. Informa que, segundo o órgão empregador do agravado, a licença teria sido renovada por mais alguns meses, cuja explicação não parece ser fidedigna, já que no portal da transparência o nome do devedor ainda constava como funcionário devidamente empregado e ativo, inclusive com o recebimento dos proventos. Por essa razão, solicitou ao juízo fosse oficiado o INSS para confirmar as informações e o valor do benefício, o qual foi indeferido nos seguintes termos: “Em atenção à petição de ID 63995128, a despeito do deferimento da penhora salarial nos termos da decisão precedente de ID 152056978, e da informação de que o executado renovou licença médica e está recebendo seu salário por meio do INSS, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao INSS, determinando que promova o desconto mensal de R$ 800,00 do salário do executado e subsequente repasse à parte exequente. O salário recebido do INSS durante as licenças médicas, como se sabe, respeita o teto, o que normalmente faz com que a pessoa, já doente, receba menos, ou bem menos, do que seu salário original. Determinar um desconto como tal, nesse momento de vida do executado, em que se encontra doente, e por isso possivelmente tendo mais gastos, certamente que coloca em risco sua subsistência de sua família. Esta é uma presunção, a que adiro, podendo ser a medida reconsiderada caso demonstrado pela exequente que a presunção, no caso concreto, não se realiza. Aguarde, a parte credora, o retorno do executado ao serviço, com a consequente retomada dos descontos, ou, então, indique nos autos outras medidas capazes de satisfazer seu crédito, no prazo de 5 dias. Intime-se. (ID 165230505 dos autos de origem) Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A lei processual autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 1019, I, c/c art. 905, parágrafo único do CPC). Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, a qual recebeu sentença de mérito em 31/03/2020, confirmada pelo acórdão n. 1289149 da relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro. Iniciado o cumprimento de sentença para recebimento do valor de R$ 57.751,85, e após as diligências expropriatórias, a credora requereu a penhora salarial do devedor. Ressai dos autos que o agravado é servidor comissionado no cargo de assessor chefe de gabinete parlamentar na Câmara Municipal de Piracicaba/SP, percebendo salário de R$ 8.619,50, tendo sido deferida a penhora sobre o valor dos recebíveis. (ID 141574958 dos autos de referência). Ocorre que o órgão empregador do agravado comunicou que o executado passou a receber seu pagamento através do INSS em razão do seu afastamento por licença médica desde 27/02/2023 até 12/09/2023, acostando a apresentação dos respectivos atestados médicos. (ID 162805076 dos autos de referência). A despeito da louvável fundamentação da juíza a quo, tenho que a medida pretendida pela agravante é conveniente, pois, a priori, não há elementos para concluir se os proventos recebidos pelo agravado são insuficientes para sua manutenção. Observe-se que o salário de R$ 8.619,50, representa quantia bem acima da média salarial brasileira e o desconto de R$ 800,00 (menos de 10%) não representa redução considerável a afrontar sua dignidade. Com efeito, a satisfação do crédito tem por primazia a realização de atos visando atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, e o ônus de comprovar a impenhorabilidade é do executado, conforme preconiza o art. 854, § 3o do CPC. Pontue-se que, a despeito da enfermidade do agravado, a agravante também é pessoa idosa, atualmente com 91 anos de idade e igualmente sujeita a patologias e aquisição de medicamentos de alto custo inerentes a sua idade, não se justificando o arquivamento açodado da execução, cujo recebimento da dívida é perseguido desde o ano de 2019. Registre-se que a dignidade do devedor não se sobrepõe à dignidade do credor, e o processo de execução corre no interesse deste. Portanto, ambas as individualidades devem ser sopesadas a fim de estabelecer a medida mais adequada à situação vertente, de modo a também não comprometer a subsistência da autora. Ademais, como se disse, eventual inviabilidade da efetivação da penhora deve ser devidamente comprovada pelo executado em peça própria, mediante efetiva exibição de sua incapacidade, dado que a situação de enfermidade não induz necessariamente à condição privativa. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE RENDIMENTOS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAGED. INSS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. 2. A busca de informações perante o CAGED e o INSS é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. 3. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 4. O indeferimento da expedição de ofício ao INSS e ao CAGED vai de encontro ao dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, que exige do julgador uma postura ativa para que a Execução possa ter a máxima eficácia. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1738307, 07184455320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA RECURSAL para deferir a expedição de ofício ao INSS para que informe o valor dos benefício pago ao agravado e efetivação da penhora já deferida no valor de R$ 800,00. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator